Tribunal: TJES
Processo: 5011092-47.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011092-47.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALINE DALMONECH ZUTION
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5011092-47.2022.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
RECORRIDO
: ALINE DALMONECH ZUTION
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA-SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO “
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A”
.
(1).
NARRATIVA NO SENTIDO DE OCORRÊNCIA DE DESCONTOS MENSAIS REALIZADOS PELO BANCO RÉU, ORA RECORRENTE, NA CONTA-SALÁRIO DA AUTORA, QUE ATINGIRAM O VALOR DE R$ 30,75 A TÍTULO DE “TARIFAS MENSALIDADES PACOTES E SERVIÇOS”.
(2).
SABE-SE, A RESPEITO DA CONTROVÉRSIA DESCRITA NOS AUTOS, QUE A CONTA-SALÁRIO, POR FORÇA DE NORMATIVAS DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, SÓ PODE SER ABERTA POR INICIATIVA E SOLICITAÇÃO DO EMPREGADOR, NÃO ADMITINDO, ASSIM, OUTROS TIPOS DE DEPÓSITO ALÉM DOS CRÉDITOS DA ENTIDADE PAGADORA. SENDO ASSIM, A UTILIZAÇÃO DE UMA CONTA DE DEPÓSITOS À VISTA (CONTA CORRENTE) OU DE POUPANÇA PARA O EXCLUSIVO FIM DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO, EM VERDADE, NÃO SE CONSUBSTANCIA NA DENOMINADA “CONTA-SALÁRIO”, ATÉ PORQUE SÃO ABERTAS POR INICIATIVA PRÓPRIA DO INTERESSADO ATRAVÉS DE CONTRATO FIRMADO COM A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA.
(3).
CONFORME DEMONSTRADO NOS AUTOS, A AUTORA, APÓS SOLICITAÇÃO DE PORTABILIDADE EM JANEIRO/2022, PASSOU A UTILIZAR A CONTA MANTIDA PERANTE A INSTITUIÇÃO RÉ APENAS PARA O FIM DE RECEBIMENTO DE SALÁRIO. NO DETALHE, É IMPERIOSO DESTACAR QUE A AUTORA ANEXA A SOLICITAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO EM CONTA SALÁRIO, QUE CONTA, INCLUSIVE, COM O AVAL DO EMPREGADOR, DE MODO A ATENDER AS DIRETRIZES DO BACEN. NÃO HÁ DÚVIDA, ASSIM, SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA OBJETOS DOS AUTOS, POIS SE DESTINA TÃO SÓ PARA O RECEBIMENTO DE CRÉDITOS DA ENTIDADE PAGADORA, SENDO DESPROVIDA DE OUTROS PRODUTOS E SERVIÇOS BANCÁRIOS. EXATAMENTE POR TAL MOTIVO É VEDADA A COBRANÇA DE QUALQUER TARIFA BANCÁRIA.
(4).
APESAR DE A PARTE RÉ APRESENTAR MOVIMENTAÇÃO NA CONTA DA AUTORA A FIM DE DESCARACTERIZAR A REFERIDA CONTA-SALÁRIO, NOTA-SE QUE TAIS MOVIMENTAÇÕES FAZEM REFERÊNCIA AO ANO DE 2021, PERÍODO NO QUAL A AUTORA AINDA SE VALIA DA CONTA NA MODALIDADE DE “DEPÓSITOS À VISTA” (CONTA CORRENTE). COM ISSO, NA FORMA DO RACIOCÍNIO DESCRITO NO ATO GUERREADO, SÃO INDEVIDOS OS DESCONTOS A PARTIR DE JANEIRO/2022. A PARTE RÉ, EM TOM DE REFORÇO, NÃO COMPROVA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS, CARACTERIZANDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ASSIM SENDO, É DEVIDA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA CONTA-SALÁRIO DA PARTE AUTORA, ISTO É, R$ 246,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS).
(5).
POR FIM, O DANO MORAL ENCONTRA-SE CONFIGURADO. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER TIDA COMO MERO DISSABOR DO COTIDIANO E CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(6).
DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(7).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.